Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0706485-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 223956537 dos autos originários n. 0715232-84.2024.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo singular: Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus as partes não se desincumbiram. Conforme indicado no sistema Registrato, a autora Aline possui oito contas bancárias ativas. Contudo, apenas o extrato bancário da conta do Banco Santander foi apresentado nestes autos, o que impede a acurada análise a respeito da efetiva necessidade da gratuidade de justiça. De toda sorte, verifica-se que a movimentação financeira unicamente junto ao Banco Santander oscila com créditos mensais totais de R$ 4.285,12 a R$ 6.982,00, valores suficientes para que a parte arque com as módicas custas deste Tribunal de Justiça sem prejuízo da própria subsistência, mormente porque não demonstrados gastos extraordinários. Não se pode olvidar, ainda, que o valor pago à vista pelo contrato de cessão de direitos apresentado está em descompasso com a alegada hipossuficiência. A autora Maria Salomé, por sua vez, quedou-se inerte, razão pela qual o indeferimento do benefício se impõe, face ao valor do contrato objeto da demanda. O autor Paulo Sérgio possui contas bancárias ativas em sete instituições financeiras (ID 223607819), porém apresentou o extrato apenas da Caixa Econômica Federal. Trata-se de conta sem movimentação, o que, a toda evidência, não indica a real situação financeira do autor. Nesse contexto, considerando-se que o valor do contrato de cessão de direitos que embasa a ação é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, é caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Quanto à autora Patrícia, há doze relacionamentos bancários indicados no sistema Registrato (ID 223610272). No extrato do Banco do Brasil, mesmo se desconsiderados os valores de R$ 15.200,00 e R$ 11.900,00, há expressiva movimentação financeira, com o recebimento mensal de inúmeros PIX em valores incompatíveis com a situação de hipossuficiência financeira alegada. O próprio contrato de locação de imóvel no Rio de Janeiro, no valor e R$ 4.000,00, ID 223613856, ao revés de corroborar a hipossuficiência da autora, indica que o padrão de vida por si ostentado é suficiente ao pagamento das módicas custas deste Tribunal de Justiça sem prejuízo do próprio sustento. Já o autor Ramon Mendes possui relacionamento ativo com sete instituições bancárias (ID 223618687). Não foi apresentado o extrato da conta junto à Caixa Econômica Federal, mas apenas o saldo. No Banco do Brasil, ID 223622799, há diversas movimentações oriundas de poupança, o que demonstra que o autor possui economias próprias que não foram apresentadas ao Juízo. Além disso, o autor alega ter firmado com o embargado contrato de cessão de direitos pelo preço de R$ 60.000,00, o que se revela incompatível com o benefício pleiteado. Indefiro, assim, a gratuidade de justiça ao autor Ramon. Por fim, quando ao autor Reginaldo, a ausência de apresentação do sistema Registrado impede uma análise acurada sobre a insuficiência financeira alegada. Assim, em que pese o extrato bancário apresentado não indicar movimentação financeira expressiva, tenho que a documentação é insuficiente para embasar o pleito de gratuidade de justiça, porquanto dissociada da realidade financeira demonstrada pela cessão de direitos apresentada no ID 223622827, pela qual o autor teria pagado o montante de R$ 80.000,00. Nesse passo, indefiro a gratuidade de justiça aos autores. Os agravantes sustentam que “encontram-se em situação de superendividamento e o próprio ordenamento jurídico possibilita a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à pessoa natural ou jurídica, em qualquer grau de jurisdição, em caso de insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família”. Alegam que o perigo de dano reside no fato de que o processo será extinto, caso não seja concedido o benefício aos agravantes. Argumentam que embora tenham acostado documentos e detalhado seus ganhos e gastos, como determinado pelo juízo de origem, foram surpreendidos com a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirmam que a agravante Aline é autônoma (esteticista), sua renda mensal é incerta, variando entre R$ 4.285,12 a R$ 6.982,00, não tem condições de apresentar extratos bancários, porque são contas sem movimentações, além de que possui gastos básicos mensais. Frisam que o imóvel foi adquirido pela referida agravante em 2017, porém, com os efeitos decorrentes da Covid 19, sua situação financeira ficou difícil, tanto que está com débitos relativos à taxa mensal de associação de R$ 250,00 e à taxa extra de R$ 165,00. Anotam que o agravante Paulo Sérgio está desempregado e, conquanto tenha desembolsado o valor de R$ 20.000,00 pela aquisição do imóvel, o negócio foi realizado em 2016, ou seja, há 8 (oito) anos. Ressaltam que o aludido agravante também possui débitos de taxa mensal de associação de R$ 250,00 e taxa extra de R$ 165,00. Aduzem que embora a agravante Patrícia possua uma renda mensal superior a 05 (cinco) salários mínimos, seus gastos mensais são extremamente altos, que chegam a ultrapassar os seus ganhos, sem contar que possui um filho menor com autismo, o qual demanda despesas consideráveis. Mencionam que o agravante Ramon é estudante e tem uma renda mensal de R$ 1.774,50, concernente ao contrato de estágio. Apontam que o agravante Reginaldo juntou os extratos bancários da sua conta ativa, que demonstram a insuficiência de renda, e “não pode apresentar o Registrato, pois está com acesso negado ao sistema”. Salientam que o referido agravante comprou seu imóvel pelo valor de R$ 80.000,00, contudo, o juízo a quo não considerou que a aquisição ocorreu em fevereiro de 2022, cerca de 03 (três) anos. Acrescentam que os agravantes atendem aos critérios utilizados na Resolução no 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que “estabeleceu que será presumido hipossuficiente (‘necessitado’) de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários-mínimos”. Reforçam que a concessão do benefício não exige a miserabilidade do postulante, bastando a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. Decido o pedido liminar. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à parte agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não há urgência. Isso porque o juízo de origem determinou que se aguardasse o julgamento definitivo do presente agravo (id. 228562381 na origem), inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual